Tribunal: TJDFT
Processo: 0002919-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, CPC/1973). CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DF. EXAME PSICOTÉCNICO. ANULAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DISPENSADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESES 476 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO (ART. 1.030, II, CPC/15). APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA REALIZADA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA A DISPENSA DE NOVO TESTE PSICOLÓGICO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Rejulgamento de ação rescisória movida frente a acórdão da 1a Turma Cível que, em sede de mandado de segurança, decretou a legalidade de teste psicotécnico realizado em concurso para o cargo de escrivão da Polícia Civil do DF, denegando a ordem. 1.1. Funda-se em suposta violação a dispositivo de lei (art. 485, V, CPC/1973).
2. No dia 17/11/2016, em sessão realizada pela 2a Câmara Cível, esta Relatoria julgou procedente a ação rescisória, no que acompanhada por 7 Desembargadores, com outros 4 votos divergentes. 2.1. O julgamento prosseguiu na Câmara de Uniformização, que, aos 25/07/2017, julgou, por maioria, procedente a pretensão inicial, para rescindir o julgado proferido pela 1a Turma Cível, e, ainda, conceder a ordem impetrada, para anulação da avaliação psicológica aplicada no concurso público da PCDF. Além disto, decidiu pela desnecessidade de realização de novo exame psicotécnico no caso concreto.
3. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário. 3.1. Remetidos os autos ao STF, foi determinada a sua devolução a este Tribunal de Justiça, para que adote, conforme os Temas ns. 476 e 1.009 da Repercussão Geral, o procedimento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.
4. Segundo o art. 1.030, inciso II, CPC: “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. 4.1. A apontada divergência de entendimentos reside na necessidade ou não de submissão a novo exame psicotécnico para que o autor mantenha sua aprovação no concurso, a qual obteve por força de decisão judicial liminar que lhe garantiu a continuidade nas demais etapas do certame.
5. Eis o teor das Teses de Repercussão Geral ns. 476 e 1.009, respectivamente: 5.1. “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima”. 5.2. “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
6. Quanto ao cabimento da rescisória e à ilegalidade do exame psicotécnico aplicado ao autor, por não terem sido temas objeto de divergência, mantêm-se os fundamentos desenvolvidos no acórdão recorrido.
7. Por outro lado, deve ser alterada a conclusão deste Colegiado pela desnecessidade de submissão do autor à nova avaliação psicológica com base no princípio da segurança jurídica. 7.1. É forçoso considerar que o presente caso se amolda perfeitamente aos precedentes relativos às Teses de Repercussão Geral ns. 476 e 1.009, devendo, portanto, receber o mesmo tratamento jurídico.
8. Embora o autor já se encontre aprovado no curso de formação desde 2014, esta circunstância não é suficiente para dispensá-lo da realização de novo exame psicotécnico, desta vez pautado em critérios objetivos, como dispõe a Tese no 1.009/STF, porquanto se trata de etapa do concurso legalmente exigida para a investidura no cargo público. 8.2. Segundo a Tese no 476/STF, o princípio da segurança jurídica não pode ser invocado para afastar a aplicação de novo exame, considerando que o autor obteve acesso ao curso de formação por força de decisão judicial liminar que lhe garantiu a continuidade nas demais etapas do concurso.
9. Ação rescisória parcialmente procedente, a fim de rescindir o acórdão da 1a Turma Cível e conceder em parte a segurança, para reconhecer a nulidade do exame psicotécnico aplicado ao impetrante e determinar sua submissão à nova avaliação psicológica pautada em critérios objetivos, em conformidade com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.